Tribunal: TJMT
Processo: 1019780-91.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por YEGROS FERREIRA EIRELI - ME, com o fito de suspender a decisão que, nos autos da Ação de Despejo de n. 1010730-15.2021.811.0041, proposta por LAURO DIAVAN NETO e OUTRO(S), concedeu a liminar e determinou a desocupação voluntária do imóvel locado, no prazo de até 15 (quinze) dias, sob pena de despejo compulsório.
Para tanto, o agravante afirma que não estão preenchidos todos os requisitos previstos no art. 59, § 1o, inciso IX da Lei no 8.245/1991, autorizadores da concessão liminar de despejo, notadamente porque o contrato de locação está garantido por fiança.
Alega não haver qualquer razão para o deferimento da liminar de despejo, uma vez que o periculum in mora em questão é inverso, ou seja, em face do locatário, uma vez que se trata de estabelecimento comercial ativo.
Aduz que a Lei Federal n. 14.216/2021 veda a concessão de liminar em ações de despejo até o dia 31 de dezembro de 2021, sendo este mais um motivo para a revogação da decisão recorrida.
Pugna pela concessão da liminar de efeito suspensivo.
Sendo isto o que basta relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Ao revés do efeito ativo, a atribuição liminar de efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento depende da identificação de pressupostos próprios, nem sempre congruentes com aqueles que, por outro lado, serviram como fundamento da decisão agravada.
Pelo disposto no parágrafo único do artigo 995 do CPC/15, a eficácia da decisão recorrida deve ser suspensa, apenas quando antevista a probabilidade de provimento do recurso, bem como a possibilidade da ocorrência de dano grave, de difícil ou impossível reparação.
Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Nas palavras de Luiz Guilherme Marinoni:
4. Suspensão da decisão recorrida: A suspensão da decisão recorrida por força de decisão judicial está subordinada à demonstração da probabilidade de provimento do recurso (probabilidade do direito alegado no recurso, o fumus boni iuris recursal) e do perigo na demora (periculum in mora). (Novo código de processo civil comentado. 2 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 1055).
Na espécie, não há nada que convença da medida liminar pleiteada.
É que, embora exija providência urgente, a pretensão do agravante, em princípio, não encontra apoio em qualquer direito.
Isso porque, além do contrato de locação firmado entre as partes estar vencido desde o dia 02/08/2021, o fundamento da ação de despejo não se cinge apenas à falta de pagamento, mas também ao fato de o agravante ter sublocado o imóvel, o que é vedado pela avença entabulada entre os litigantes.
Além do mais, é plenamente possível a concessão da tutela de urgência, mesmo nos casos em que o contrato está calcado com algumas das garantias legais, pela conjugação da regra disposta no art. 300 do Código de Processo Civil com a lei do inquilinato.
A propósito:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS E ACESSÓRIOS – DESOCUPAÇÃO IMEDIATA DO IMÓVEL – POSSIBILIDADE – PRESENÇA DOS REQUISITOS ELENCADOS NO ARTIGO 300 DO CPC – CAUÇÃO – DISPENSA – FIADOR - GARANTIA INÓCUA – RECURSO PROVIDO. É cabível a tutela de urgência quando comprovadas as situações previstas no art. 300 do Novo Código de Processo Civil - a probabilidade do direito alegado (inadimplemento dos locativos por mais de dois anos) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (impossibilidade de usufruir do imóvel). A prestação de caução é dispensável, sobretudo se o débito ultrapassa os três meses de aluguel exigidos por lei. O fato do contrato estar garantido por fiança não afasta a possibilidade de concessão da medida liminar.” (TJ-MT - AI: 10159941020198110000 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 18/12/2019, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/01/2020)
Não bastasse, as medidas excepcionais estabelecidas pela Lei Federal n. 14.126/2021 não se aplicam ao caso concreto, uma vez que o valor da locação do imóvel objeto da lide supera em muito o valor descrito no inciso II do parágrafo único da referida legislação.
Aliado à probabilidade do direito, é evidente o perigo de dano, na medida em que a parte autora, ora agravada está impossibilitada de usufruir do seu bem imóvel e também de receber a contraprestação pelo aluguel do bem.
Ante o exposto, NÃO ATRIBUO efeito suspensivo ao recurso.
Publique-se e intimem-se, advertindo-se a parte agravada do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta, bem como ambas as partes das multas a que aludem os parágrafos 4o do artigo 1.021 e 2o do artigo 1.026 do CPC/15.
Cumpra-se.